Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR. LEI N. 8.009/90. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL. LEVANTAMENTO DA PENHORA. CONFIGURAÇÃO.
1. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não o transmuda em prestação alimentícia, tampouco revela aptidão para desconstituir a impenhorabilidade legal incidente sobre o bem.
2. A Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Note-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). No caso, não restou comprovada a existência de outro imóvel de titularidade do devedor.
3. Outrossim, o fato do devedor não residir no imóvel não representa, por si só, impedimento do reconhecimento da impenhorabilidade, desde que se demonstre que a locação do bem gere frutos que viabilizem a moradia em outro imóvel alugado ou que assegurem a subsistência da família (Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Recurso conhecido e não provido.